Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748663-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDECI DANTAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por A.E.D.D.S., representada por sua genitora, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Processo n. 0707058-89.2020.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto obrigação de fornecimento cânula traqueal siliconada pediátrica. A tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID 21418937, por não vislumbrar o risco ao resultado útil do processo, bem como a necessidade do contraditório. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi prolatada sentença favorável à agravante em 2/12/2020, o que leva à prejudicialidade do presente recurso pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 13:50:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator